Tribunal: TCU
Processo: 030.457/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1309/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 4194/2020-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: No subitem 9.4: Onde se lê: "9.4. aplicar ao Sr. Manoel Batista Guedes Filho (CPF XXX.783.054-XX) a multa prevista nos arts. 58 da Lei 8.443/1992 e 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante este Tribunal, na forma estabelecida no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se: "9.4. aplicar ao Sr. Manoel Batista Guedes Filho a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante este Tribunal, na forma estabelecida no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" . 1. Processo TC- Processo 030.457/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Batista Guedes Filho (XXX.783.054-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aguiar - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (13295/OAB-PB), representando Manoel Batista Guedes Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.